Tribunal: TCU
Processo: 020.422/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 13076/2019-TCU-1aCâmara, exarado no TC 029.729/2018-1, acerca do andamento do processo de tomadas de contas especial relativo às irregularidades constatadas na execução do Convênio 701600/2011, tendo por objeto a construção de três escolas técnicas profissionalizantes nos municípios de Viana, Iúna e Baixo Guandu/ES

Inteiro teor:
Acórdão 3694/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação exarada no Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 2), no âmbito do TC Processo 029.729/2018-1 , o qual cuidou de monitoramento instaurado com vistas a avaliar o cumprimento, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da alínea "c" do Acórdão 254/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado no TC Processo 023.661/2017-8 . Considerando que o Acórdão 13076/2019-TCU-Primeira Câmara havia determinado à Controladoria-Geral da União (CGU) que fizesse constar do próximo relatório de auditoria anual das contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) informações atualizadas acerca do andamento do processo de tomada de contas especial relativo às irregularidades constatadas na execução do Convênio 701600/2011; Considerando que, em etapa anterior deste monitoramento, concluiu-se que o FNDE não havia concluído a análise da respectiva tomada de contas especial, razão pela qual o Acórdão 2383/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido já nestes autos, expediu ciências ao FNDE quanto ao não encaminhamento da TCE no prazo de 180 dias relativa ao Convênio 701600/2011 (Siafi 670031), havendo posterior reiteração da medida por meio do Acórdão 11371/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando a evidência de que foi afinal instaurada tomada de contas especial pelo FNDE, tendo sido enviada para pronunciamento pela CGU (peça 65); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 66-67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do 2.383/2022-TCU-1a Câmara, reiterada pelo Acórdão 11371/2023-TCU-Primeira Câmara ; b) informar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Controladoria Geral da União deste Acórdão; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 023.661/2017-8 , com base no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 40 da Resolução TCU 259/2014 e inciso II do art. 5o da Portaria - Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 020.422/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 004.082/2018-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 047.625/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.